Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-06.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009315-06.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA CAVALCANTE - CPF: 620.878.001-20 (APELADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), VALERIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 017.806.981-78 (APELADO), LARA SALES MACHADO - CPF: 046.945.451-24 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), VIVIANE SALES CARVALHO - CPF: 432.189.381-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ACÚSTICA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que impôs obrigação de não fazer e condenação por danos morais em razão de ruídos excessivos oriundos de espaço de eventos, com perturbação reiterada do sossego das autoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica invalida a comprovação da poluição sonora e se a conduta configura uso anormal da propriedade apto a ensejar reparação moral.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova pericial, operando-se a preclusão, além de ser facultado ao magistrado indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A comprovação da poluição sonora prescinde de medição por decibelímetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como testemunhos e registros administrativos, desde que suficientes para formar o convencimento judicial.

5. A legitimidade passiva alcança tanto o proprietário do imóvel quanto aquele que exerce a administração ou aufere proveito econômico da atividade nociva, sobretudo em demandas fundadas no uso anormal da propriedade.

6. A regularidade administrativa do empreendimento não afasta a ilicitude civil decorrente da violação ao direito de vizinhança, sendo vedado o uso da propriedade em prejuízo ao sossego, saúde e segurança alheios.

7. Demonstrada a reiteração da conduta perturbadora, por meio de boletins de ocorrência, prova testemunhal e elementos técnicos, configura-se o ato ilícito previsto nos arts. 186 e 927 do CC.

8. O dano moral decorre da própria gravidade da conduta, caracterizando-se
in re ipsa
quando a perturbação do sossego ultrapassa os limites da tolerabilidade, afetando a integridade psíquica e o bem-estar dos moradores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A caracterização da poluição sonora prescinde de prova pericial técnica quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a perturbação do sossego. 2. A licença administrativa não afasta a responsabilidade civil pelo uso anormal da propriedade. 3. A emissão reiterada de ruídos excessivos configura dano moral in re ipsa no âmbito do direito de vizinhança.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.277; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.162.235/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AI nº 1032037-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIVIANE SALES CARVALHO
e
LARA SALES MACHADO
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1009315-06.2024.8.11.0004, ajuizada por
ROSÂNGELA CAVALCANTE
e
VALÉRIA FERNANDES PEREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para confirmar a tutela de urgência e impor às rés a obrigação de se absterem de promover ou permitir eventos no imóvel denominado “Spaço Coqueiros” com equipamentos de som em níveis que perturbem o sossego da vizinhança, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por descumprimento, condenando-as a solidariamente pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada autora, com honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação (ID. 356034137).

Em suas razões (ID. 356034144), as Apelantes suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva de
LARA SALES MACHADO
, sob o argumento de que a atividade é exercida por pessoa jurídica regularmente constituída, sendo
LARA
apenas sua sócia, e de
VIVIANE SALES CARVALHO
, sustentando ser esta mera colaboradora eventual de sua filha. Também arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial técnica judicial de engenharia acústica para medição por decibelímetro.

No mérito, defendem a licitude da atividade amparada por alvarás de funcionamento, sustentando que os ruídos produzidos são atenuados pela distância entre os imóveis e que inexiste prova de dano moral grave, requerendo a improcedência dos pedidos ou a minoração do
quantum
indenizatório e da multa astreinte.

As Apeladas apresentaram contrarrazões no ID. 356034148, alegando que as Apelantes atuam como proprietárias e administradoras de fato do empreendimento, inclusive tendo ajuizado ação anterior em nome próprio contra as vizinhas, o que impede a arguição de ilegitimidade, destacando que a poluição sonora é reiterada e comprovada por sete boletins de ocorrência e laudo técnico particular, configurando uso anormal da propriedade que resultou em danos à saúde psicossomática das autoras, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 357967857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando ser imprescindível a produção de prova pericial técnica de engenharia acústica para atestar a poluição sonora, questionando a validade do laudo particular juntado pelas autoras e a calibração do decibelímetro utilizado.

Ocorre que tal insurgência não procede e encontra-se definitivamente superada nos autos, porquanto as Apelantes, quando instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir na fase instrutória, quedaram-se inertes e não requereram a realização de perícia no momento processual oportuno, ocorrendo a preclusão consumativa e temporal sobre a matéria.

Além disso, o magistrado, como destinatário final da prova, detém o poder-dever de proceder ao julgamento da lide quando o acervo documental for suficiente para o desate seguro do litígio, indeferindo diligências meramente protelatórias, nos exatos termos do art. 370 do CPC.

Mesmo que assim não o fosse, cumpre destacar que a questão atinente à prescindibilidade da perícia acústica já foi exaustivamente dirimida por esta própria 5ª Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032037-46.2024.8.11.0000.

Naquela oportunidade, este Colegiado fixou premissa vinculante para a lide, estabelecendo que a demonstração da perturbação do sossego mediante som emitido em alto volume prescinde de demonstração por meio de decibelímetro, podendo ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, conforme se vê da ementa daquele julgado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EVENTOS COM APARELHAGEM DE SOM. POLUIÇÃO SONORA. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIÇÃO POR DECIBELÍMETRO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Código de Posturas do Município de Barra do Garças dispõe que a emissão de som acima dos limites legais constitui poluição sonora, sendo suficiente para caracterização da infração a demonstração por outros meios de prova, além da medição técnica. 4. O conjunto probatório apresentado, incluindo boletins de ocorrência e registros audiovisuais, confere presunção relativa de veracidade e evidencia a ocorrência reiterada de perturbação do sossego. 5.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a comprovação de poluição sonora prescinde de aferição técnica quando outros meios de prova demonstram a irregularidade
. 6. A multa fixada (R$ 5.000,00 por evento) foi estabelecida de forma proporcional, visando garantir a efetividade da tutela e resguardar o direito ao sossego dos moradores. IV. Dispositivo e Tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A caracterização de poluição sonora pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, além da medição por decibelímetro, quando há indícios suficientes de perturbação do sossego
." (...)” (TJMT. N.U 1032037-46.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025) (g.n.)

Esse entendimento harmoniza-se perfeitamente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a desnecessidade de perícia técnica formal quando a materialidade pode ser constatada por outros elementos robustos de convicção,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES AMBIENTAIS.
POLUIÇÃO SONORA
. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
DESNECESSIDADE
. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) Quanto ao indeferimento do exame pericial, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada. Precedentes. (...)." (STJ. AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23/10/2024, DJe de 25/10/2024)

Desse modo, havendo prova documental e testemunhal suficientes nos autos, não há nulidade a ser declarada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva
ad causam

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As Apelantes pugnam ainda pela extinção do feito sem resolução de mérito, sustentando sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a responsabilidade pelos eventos recairia exclusivamente sobre a pessoa jurídica constituída para tal fim, sendo
LARA
apenas sua sócia, enquanto
VIVIANE
seria mera colaboradora eventual sem poder de gestão.

A tese não comporta acolhimento, pois, em demandas fundadas no direito de vizinhança e no uso anormal da propriedade, a responsabilidade civil possui natureza
propter rem
cumulada com a responsabilidade extracontratual por ato ilícito.

Logo, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, alcançando o proprietário registral e aquele que exerce a posse, a administração ou aufere os bônus econômicos da exploração da atividade nociva.

No caso em apreço,
LARA SALES MACHADO
é a proprietária registral do imóvel de onde emanam as perturbações, enquanto que, em relação à segunda recorrente, há elementos suficientes nos autos a demonstrar que
VIVIANE SALES CARVALHO
atua, na prática, como administradora e coproprietária da empresa de eventos, exercendo funções de gestão e organização.

Tanto é verdade que a conduta reiterada e ostensiva de coadministração confirma-se, inclusive, na ação judicial proposta pela ora requerida e sua filha
LARA SALES MACHADO
em face da autora/apelada
ROSÂNGELA CAVALCANTE
, tramitada sob o n. 1009484-27.2023.8.11.0004, perante o Juizado Especial desta Comarca.

Diante disso, tentar eximir-se da responsabilidade agora, ocultando-se sob o manto da pessoa jurídica após ter demandado judicialmente em nome próprio na defesa dos interesses do espaço de eventos, configura flagrante comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade suscitada pelas Apelantes.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito,
VIVIANE SALES CARVALHO
e
LARA SALES MACHADO
pretendem a reforma integral da sentença para afastar a condenação imposta ou reduzir seus valores, alegando que os ruídos produzidos pelo estabelecimento
“Spaço Coqueiros”
não configuram ato ilícito indenizável por estarem amparados em regularidade administrativa, pugnando, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ROSANGELA CAVALCANTE
e
VALERIA FERNANDES PEREIRA
em face de
LARA SALES MACHADO
e
VIVIANE SALES CARVALHO
.

As autoras alegam, em síntese, que são vizinhas do imóvel onde funciona o espaço de eventos "
Spaço Coqueiros
", de propriedade e administrado pelas rés.

Sustentam que os eventos realizados no local produzem ruídos excessivos, com som alto e algazarra, que se estendem por longos períodos, inclusive durante a noite e madrugada, perturbando seu sossego, tranquilidade e saúde.

Afirmam que as tentativas de solução amigável restaram infrutíferas. Requereram, em sede de tutela de urgência, que as rés fossem impedidas de realizar eventos com aparelhagem sonora e, ao final, a confirmação da medida, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 169559402).

As rés, devidamente citadas, apresentaram contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de ambas. No mérito, defenderam a regularidade de suas atividades, a ausência de prova da emissão de ruídos acima dos limites legais, e a fragilidade dos laudos apresentados, que teriam sido produzidos com decibelímetro de calibração vencida.

Impugnaram a ocorrência de danos morais e requereram a total improcedência dos pedidos.

Houve impugnação à contestação.

Em decisão saneadora, as preliminares de ilegitimidade passiva foram rejeitadas, e foram fixados os seguintes pontos controvertidos: a) a efetiva geração de ruído acima dos limites legais pelos eventos; b) a validade da comprovação técnica da emissão sonora; c) a questão da calibração do decibelímetro; e d) a existência e extensão dos danos morais.

Durante a instrução, foi produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas e depoimentos.

As partes apresentaram suas alegações finais, reiterando os termos de suas manifestações anteriores.

Vieram os autos conclusos.

É o essencial. Fundamento e decido.

O cerne da controvérsia reside na análise do direito de vizinhança e na configuração do uso anormal da propriedade pelas rés, em prejuízo do sossego, saúde e segurança das autoras, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

O direito de propriedade, embora fundamental, não é absoluto, encontrando seus limites nos direitos de vizinhança, que visam assegurar a coexistência pacífica e o bem-estar social. O artigo 1.277 do Código Civil estabelece que (...) (art. 1.277 do Código Civil).

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a determinar se a atividade comercial das rés - a promoção de eventos no "Spaço Coqueiros" - constitui uso anormal da propriedade por meio da emissão de ruídos excessivos, caracterizando poluição sonora e, consequentemente, perturbação do sossego das autoras.

A análise das provas produzidas nos autos conduz a uma conclusão afirmativa.

As autoras apresentaram múltiplos boletins de ocorrência, que, embora não constituam prova pericial da intensidade sonora, servem como forte indício da reiteração da conduta perturbadora e da falha das rés em adotar uma postura colaborativa para solucionar o conflito extrajudicialmente. Tais documentos demonstram um padrão de comportamento que obrigou as autoras a buscarem a intervenção da autoridade policial em diversas ocasiões, o que, por si só, já evidencia a anormalidade da situação.

A defesa das rés atacou a validade dos laudos de medição sonora juntados com a inicial, sob o argumento de que o decibelímetro utilizado estaria com a calibração vencida. De fato, a precisão técnica de medições acústicas depende da conformidade com as normas da ABNT, como a NBR 10.151. Contudo, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a prova da perturbação do sossego não depende exclusivamente de laudo técnico, podendo ser suprida por um conjunto probatório robusto, como a prova testemunhal.

Confira-se:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006585620218110012, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024).

No caso dos autos, a prova oral colhida durante a audiência de instrução e julgamento foi decisiva. As testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas ao confirmar que os eventos realizados no estabelecimento das rés produzem som em volume extremamente elevado, que se prolonga por horas, invadindo as residências vizinhas e tornando insuportável o descanso, especialmente nos finais de semana e no período noturno.

A perturbação do sossego, para fins de configuração do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, não se limita à ultrapassagem de um número específico de decibéis. Ela se caracteriza pela quebra da normalidade e da tolerabilidade que deve reger as relações de vizinhança. A natureza da atividade das rés - festas e eventos - é inerentemente ruidosa, o que lhes impõe um dever de cuidado redobrado, como a implementação de isolamento acústico adequado, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais, a regularidade formal do estabelecimento perante os órgãos públicos, como a posse de alvarás, não constitui um salvo-conduto para a prática de atos prejudiciais a terceiros. Conforme entendimento consolidado, a licença administrativa não exime o proprietário da responsabilidade civil pelos danos decorrentes do uso anormal de sua propriedade.

(...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00194730320118110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

Portanto, o conjunto probatório - composto pelos boletins de ocorrência, laudos (ainda que questionados, servem como elemento de convicção) e, principalmente, pela contundente prova testemunhal - é mais do que suficiente para demonstrar que as rés, ao promoverem eventos ruidosos de forma contínua e em horários de repouso, extrapolaram os limites do uso regular de sua propriedade, violando o direito ao sossego das autoras e cometendo ato ilícito.

O dano moral, no contexto do direito de vizinhança, configura-se quando a perturbação transcende o mero dissabor e atinge a esfera dos direitos da personalidade da vítima, como a sua integridade psíquica, a sua paz, a sua saúde e a inviolabilidade do seu lar. Não se trata de qualquer incômodo, mas de uma lesão grave e contínua que afeta a dignidade da pessoa humana ao privá-la de condições mínimas de tranquilidade em seu próprio refúgio.

No caso concreto, a conduta ilícita das rés, materializada pela emissão de ruídos excessivos de forma reiterada, ultrapassou em muito os limites da tolerabilidade. A prova dos autos demonstra não um evento isolado, mas um padrão de desrespeito que se estendeu por longo período, submetendo as autoras a um estado de estresse e angústia crônicos. A perturbação ocorria predominantemente em horários destinados ao descanso e ao convívio familiar - noites e finais de semana -, potencializando o abalo sofrido.

A situação vivenciada pelas autoras não pode ser classificada como um simples aborrecimento. A necessidade de acionar a polícia repetidas vezes, a convivência com a incerteza de quando ocorreria a próxima perturbação e a frustração de verem suas tentativas de diálogo ignoradas são fatores que, somados, geram um profundo sentimento de impotência e desassossego. O lar, que deveria ser um local de repouso e segurança, foi transformado em fonte de conflito e mal-estar, violando diretamente o direito à paz e à saúde das demandantes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento de que situações como a presente configuram dano moral in re ipsa, ou seja, um dano presumido que decorre da própria gravidade do fato.

(...) (TJ-MT 00001976120168110082 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022).

Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade com o abalo sofrido, nasce o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A fixação do quantum indenizatório deve atender à sua dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo).

Para tanto, sopeso as seguintes circunstâncias:

A gravidade da lesão: A violação do sossego foi contínua e duradoura, afetando diretamente a saúde e a qualidade de vida das autoras.

A intensidade da culpa das ofensoras: As rés demonstraram descaso com o bem-estar de suas vizinhas, persistindo na conduta ruidosa mesmo após diversas reclamações e intervenções policiais.

A condição econômica das partes: O valor deve ser significativo o suficiente para representar uma sanção para as rés e uma compensação adequada para as autoras, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando esses vetores, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora se mostra razoável e proporcional para reparar o dano moral suportado e para inibir que as rés voltem a praticar atos semelhantes.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida e
CONDENAR as rés na obrigação de não fazer, consistente em se absterem de promover ou permitir que se promovam, no imóvel "Spaço Coqueiros", eventos que utilizem equipamentos de som em nível que perturbe o sossego da vizinhança, especialmente no período noturno (das 22h às 7h), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada evento em que se constatar o descumprimento
.

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro evento danoso documentado nos autos (Súmula 54/STJ).

CONDENO
as requeridas, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que FIXO em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)” (ID. 356034137) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se ao conflito entre a exploração da atividade comercial das Apelantes e o direito fundamental ao sossego, à saúde e ao descanso das vizinhas.

Pois bem
.

A dicção do art. 1.277 do Código Civil é cristalina ao garantir ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar as interferências nocivas provocadas pelo uso anormal da propriedade lindeira, nos seguintes termos:

“Art. 1.277.
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”

Na hipótese destes autos, as Apelantes fundamentam sua defesa na licitude da atividade, escorada na posse de alvarás de funcionamento, e na suposta atenuação do ruído devido à distância de 40 a 60 metros entre os imóveis e o fluxo de uma avenida próxima.

Contudo, a emissão de alvarás e licenças pelo Poder Público atesta a mera regularidade burocrático-administrativa do estabelecimento, não consubstanciando um “salvo-conduto” para a transgressão sistemática das normas civis, ambientais e o desrespeito à paz alheia, como bem pontuado inclusive pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, o acervo probatório coligido pelas Apeladas, submetido ao crivo do contraditório também acaba por demolir as teses defensivas, pois o feito foi instruído com inúmeros Boletins de Ocorrência e Termos Circunstanciados (lavrados em datas reiteradas como 12/10/24, 27/10/24 e 29/11/24), dotados de presunção de veracidade, nos quais as autoridades da Polícia Militar constataram,
in loco
e repetidas vezes durante a madrugada, a emissão de som “extremamente alto” e a contumaz recusa das responsáveis em cessar a perturbação.

Somado às percepções sensoriais dos agentes de segurança e à uníssona prova testemunhal colhida em audiência, as Apeladas também apresentaram Laudo Técnico de Constatação Sonora que registrou picos de 71,2 dB(A) no interior do quarto da autora/apelada
VALÉRIA
e 67,1 dB(A) na casa de
ROSÂNGELA
.

Tais índices, à toda evidência, extrapolam com gravidade os limites máximos de tolerabilidade previstos na NBR 10151 da ABNT e no Código de Posturas do Município de Barra do Garças para áreas mistas ou residenciais no período noturno.

Nesse contexto, a argumentação de que a distância atenuaria o som serve apenas para ilustrar a magnitude do abuso perpetrado: pois, se a 60 metros de distância, concorrendo com o barulho da rodovia, o ruído ainda adentrava os quartos de dormir marcando mais de 70 decibéis, resta escancarada a desproporcionalidade e a agressividade da poluição sonora emanada do “Spaço Coqueiros”.

Por tais razões, a tese recursal de inexistência de danos morais não se sustenta diante da supressão sistemática do sossego das Apeladas, já que a submissão contínua a ruídos ensurdecedores evidentemente frustra o direito fundamental ao repouso, transmutando o asilo inviolável do lar em um ambiente de intenso estresse psicológico e abalo à saúde.

Em casos como tais, quando ocorre poluição sonora persistente, a jurisprudência desta Corte de Justiça consagra que o dano moral opera-se
in re ipsa
(dano presumido), extrapolando o mero aborrecimento, conforme se vê dos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) Tese de julgamento: "
A poluição sonora e ambiental que perturba o sossego e a tranquilidade de moradores vizinhos a estabelecimento industrial caracteriza dano moral indenizável, mesmo que a atividade esteja regularizada perante os órgãos competentes
." (...)” (TJMT. N.U 0019473-03.2011.8.11.0002, rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024) (g.n.)

Nessa esteira, também não merece guarida o pleito subsidiário de minoração, pois o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada autora não merece censura, considerando que esse valor se amolda com perfeição ao método bifásico, sopesando o bem jurídico lesado (saúde e inviolabilidade do domicílio), a alta reprovabilidade da conduta das Apelantes - que se mantiveram recalcitrantes e refratárias, demandando sucessivas intervenções policiais - e o imperativo caráter pedagógico-punitivo da sanção, pelo que tenho que sua redução esvaziaria o viés coercitivo, servindo como indesejável estímulo à continuidade do ilícito.

Igualmente adequada, razoável e necessária apresenta-se a multa cominatória (astreintes) arbitrada em R$ 2.000,00 por evento em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, assumindo a inegável função de assegurar a efetividade do comando jurisdicional e a paz social.

Ademais, é importante assinalar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão e pode ser revista a qualquer tempo, conforme expressamente autoriza o § 1º do art. 537 do CPC, afastando, assim, qualquer alegação de potencial prejuízo irreparável ou abusividade.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VIVIANE SALES CARVALHO
e
LARA SALES MACHADO
, mantendo incólume a escorreita sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
17% (dezessete por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026